Tribunal: STF
Processo: Rcl 21268
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE LABORATÓRIO. PISO SALARIAL. LEI 3.999/1961. CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO, COM EXPRESSA RESSALVA DA VEDAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO COMO FATOR DE INDEXAÇÃO. DESRESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.